Tribunal: TJMT
Processo: 1029198-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029198-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), MARCELO LALONI TRINDADE - CPF: 041.872.448-24 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), MARCELO LALONI TRINDADE - CPF: 041.872.448-24 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1 – Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

2 – Na espécie, há indícios de
advocacia predatória
por parte no nobre causídico
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167A – MT, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1029198-61.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Florentina de França Bobadilla
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Original S.A.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com as ressalvas do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em síntese, a Apelante sustenta que os documentos juntados na contestação são resultado de fraude cometida pela Instituição Bancária Apelada e reforça a tese de que não contratou o mútuo na modalidade consignada, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade da dívida, repetição em dobro daquilo de pagou e a condenação do Apelado ao pagamento da verba indenizatória por ofensa à honra subjetiva.

Assegura que a Cédula de Crédito trazida na contestação, apesar de assinada, não tem validade para comprovar a adesão ao empréstimo consignado, uma vez que as telas do sistema interno do Banco são incapazes de demonstrar, indene de dúvida, a aceitação do negócio jurídico e a entrega de valor supostamente contratado.

Sustenta que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual afirma que deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Sem contrarrazões, apesar de intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Este é mais um caso de ação proposta pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167A – MT, representando pessoa idosa e semi alfabetizada, residente no Município de Cuiabá, em face de Instituição de Crédito Bancário visando impugnar empréstimo consignado em beneficio pago pelo INSS.

Na hipótese específica,
Florentina de França Bobadilla
, nascida em 11/05/1940 (contando com 81 anos de idade), é pessoa
semi alfabetizada
, conforme prova o seu documento de Registro Geral do Instituto de Identificação de Pessoa Civil, e teria “
assinado
” a Procuração juntada no ID 123021017, outorgando amplos e irrestritos poderes para o advogado citado logo no início deste voto propor quaisquer medidas em face de Instituições Bancárias, não precisando qual Banco, muito menos para discutir algum contrato específico.

Municiado com a procuração, a cópia dos documentos pessoais da consumidora, a declaração de pobreza e do extrato do INSS, no qual se vê que a Apelante é pensionista, recebe 01 (um) salário mínimo e possui cerca de 05 (cinco) contratos de empréstimos consignados ativos, o causídico
Luiz Fernando Cardoso Ramos
distribuiu nesta Comarca de Cuiabá a vertente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face de Instituição Bancária, a fim de discutir apenas e tão-somente 01 (um) contrato bancário, que fora quitado em abril/2017.

Embora a procuração tenha sido confeccionada em 05/12/2019, a ação fora distribuída somente em 29/06/2021.

Prosseguindo, exsurge da petição inicial que a Apelante diz não reconhecer o mútuo de R$ 337,20 (trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos), representados pelo Contrato de Empréstimo Consignado no 0006472109, que previu o pagamento em 60 prestações de R$ 11,00 (onze reais), iniciadas em maio/2012 e encerradas em abril/2017.

De acordo com a narrativa da peça inaugural, a Apelante somente tomou conhecimento do episódio somente depois que teve acesso ao seu extrato do benefício. Mais adiante, explicou que já emprestou dinheiro do Banco Apelado, mas questiona a validade do Contrato no 0006472109 e defendeu a presença de vício de consentimento, razão porque pediu a nulidade do negócio jurídico bancário, a devolução em dobro das parcelas pagas e a condenação o Apelado em indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a citação do Apelado, que compareceu no processo trazendo toda a documentação que comprova o vínculo contratual.

O contrato juntado pelo Banco deixa claro que a Apelante contratou o montante e assinou o documento, estando incontroversa a contratação dos R$ 337,20 (trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos), que fora creditado na conta corrente n.o 336807, Banco do Brasil agência 3643, de titularidade da Apelante, conforme prova da TED – Transferência Eletrônica Direta que acompanha o contrato.

Na sequência, a instrução fora encerrada, dando causa à prolação da sentença objurgada.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso e, desde logo, adianto que melhor sorte não socorre à Apelante.

A uma, porque os documentos juntados pelo Apelado são provas concretas, irresolutas e inconteste da contratação do numerário. A duas, porque a Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a peça contestatória.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão Contrato no 0006472109, assim como a comprovação de que o valor foi creditado na conta corrente da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

Ressalto que se a Apelante nega não ter recebido o crédito em maio/2012, competia-lhe trazer o extrato da sua conta desse mês para deixar transparente que não recebera qualquer montante; todavia, preferiu se encobrir com o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

É nesse sentido que se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Na verdade, o que está em xeque neste caso concreto é a idoneidade do advogado que subscreve todas as peças processuais.

A meu sentir, na espécie, há indícios de
advocacia predatória
por parte no causídico, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

A advocacia predatória é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito, tal qual, em tese, ocorre neste caso.

Em regra, a atuação do “advogado predatório” começa pela captação indevida de clientes, normalmente idosos ou pessoas com pouca instrução, que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer têm conhecimento das respectivas ações, o que pode ser o caso deste processo, já que, repito, a Apelante é analfabeta idosa com mais de 65 anos de idade, residente em região periférica de Alta Floresta e, mesmo sem saber escrever, teria “assinado” a Procuração confeccionada pelo próprio escritório de advocacia, o que corrobora a probabilidade de este ser mais um caso de fraude, falsificação ou manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, visando dificultar o exercício do direito de defesa e potencializar pleitos indenizatórios e honorários advocatícios sem qualquer lastro.

Outro fator que chama a atenção é para o fato de que, numa simples consulta tirada na plataforma do PJe, o mencionado advogado distribuiu cerca de 1.794 (um mil setecentos e noventa e quatro) recursos idênticos e genéricos, entre 2019 e 2020, neste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo empréstimos bancários.

Um dos meios para impedir a prática de demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, sobretudo a adoção de boas práticas para identificar e tentar coibir abusos e fraudes.

Relembro que o NUMOPEDE foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça para centralizar as informações sobre distribuição de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas reiteradas, promovendo melhores estratégias para auxiliar os magistrados, respeitado o caráter sigiloso das informações.

Dito isso, é necessário colocar freio neste tipo de conduta.

Outro meio não há, pois, a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167A – MT, determino que a OAB Seccional de Mato Grosso e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) sejam oficiados para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022